Tribunal: TJBA
Processo: 0500434-11.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0500434-11.2020.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: JEFERSON JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUALIFICADORA JUSTIFICADA. SUPORTE NA PROVA COLIGIDA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO INSUBSISTENTE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1
– O réu interpõe recurso em s
entido estrito contra decisão proferida pelo MM Juízo da
Vara Criminal, Júri, Execuções Penais e Infância e Juventude da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, que o pronunciou pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, c/c art. art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, em concurso material
.

2 -
Consta da denúncia, que, em um contexto de conflito entre facções criminosas,
no dia 20 de maio de 2019, por volta das 17hs:30min, nas imediações da Rua do Curral próximo à ponte dá acesso ao Bairro Maria Preta, o recorrente e outros dois indivíduos não identificados, sob as ordens de dois outros denunciados, mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido e motivo torpe, deflagraram disparos de arma de fogo que ocasionaram o óbito da vítima, que foi atingida na cabeça, na nuca, duas vezes na face

e no ombro direito, conforme Laudo do Exame de Necrópsia e de Local do Crime, que instruem os autos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 – Pretende-se a concessão de assistência judiciária gratuita e, no mérito, sustenta-se que não há lastro probatório suficiente para a pronúncia. Outrossim, aponta-se para a ausência de requisitos para manutenção da prisão preventiva, pelo requer-se a revogação.

III – RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR

4
– O
pedido de assistência judiciária gratuita não deve ser conhecido
, porquanto a compreensão dos Tribunais Superiores é de que: “[...]

a alegada miserabilidade do acusado não impede a sua condenação nas custas, que, ressalte-se, nos termos do artigo
804
, do
Código de Processo Penal
, é obrigatória, sendo a exequibilidade de sua cobrança matéria a ser dirimida na execução”
(Grifou-se - STJ. AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 4/9/2014).

MÉRITO

5 – A decisão impugnada integra fundamentos suficientes à pronúncia dos recorrentes, mormente porque alinhada com os elementos coligidos, em cujo âmbito o MM Juiz implementou a verificação – nos limites permitidos pelo ordenamento jurídico – dos indícios necessários para submeter o caso ao Tribunal do Júri.

A análise da decisão revela que o MM Juízo realizou o exame suficiente da prova – especialmente os laudos periciais e os depoimentos testemunhais –, que evidenciam que o fato efetivamente ocorreu e que, em um juízo de probabilidade, estão presentes os indícios de que o acusado é o autor do delito, o que viabiliza a acusação e a submissão do processo ao crivo do Tribunal do Júri

6- Para viabilizar o afastamento, deve ser demonstrado que a qualificadora é “manifestamente improcedente ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri” (STJ. REsp n. 1.547.658/RS, Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 7/12/2015), o que não é o caso destes autos.

7 –
Em relação à revogação da prisão preventiva, a questão já restou, inclusive, apreciada por esta Corte nos autos do Habeas Corpus ns. 8021294-88.2022.8.05.0000 e 8051630-75.2022.8.05.0000, em cujo âmbito, para além da gravidade concreta das condutas, firmou-se posição no sentido da necessidade e adequação da custódia cautelar, especialmente para preservação da ordem pública, considerada a reiteração delituosa e o contexto da prática dos crimes, relacionados a disputas entre facções. Ademais, noticia-se ameaça a testemunha, o que põe em risco a instrução criminal, e refere-se que o acusado possui uma condenação anterior, o que reforça o indicativo de reiteração delitiva.

IV – DISPOSITIVO E TESE

4 – Recurso conhecido e não provido

T
ese de julgamento: “
1.
A decisão de pronúncia não é o campo para juízos de mérito, mas tão somente para exame da viabilidade da acusação, a fim de que a questão seja submetida ao crivo do Tribunal do Júri, ao qual a Constituição direcionou a competência para julgar a prática de delitos dolosos contra a vida, pelo que, havendo conjunto probatório idôneo,
não se vislumbra campo para subtrair do Conselho de Sentença o exame dos fatos”.

Dispositivos relevantes citados:
A
rt. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, c/c art. art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013

Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 4/9/2014. STJ. REsp n. 1.547.658/RS, Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 7/12/2015. STJ. AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)
.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDOS E PROVIDO.

RSE. N.
0500434-11.2020.8.05.0229
–
SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

Relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em sentido Estrito nº 0500434-11.2020.8.05.0229, da Comarca de SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA, sendo Recorrente JEFERSON JESUS DOS SANTOS e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso e negar-lhe provimento
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator